Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. FATO POSTERIOR. CULPABILIDADE.

1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.

2 – Ameaça. Art. 147 do CP (Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave). O réu, no dia 29 de julho de 2020, às 00h45min., em via pública defronte a Casa 11-A, Conjunto 20, Avenida Central, Sobradinho II - DF, o ameaçou o policial Thales, com o gesto de riscar o chão com um facão dirigindo-se à vítima dizendo que ninguém entraria na sua casa. Embora o réu não tenha verbalizado a promessa de mal, o gesto é suficiente para impor medo e temor de mal injusto e grave, de modo que resta tipificado o delito.

3 – Materialidade e autoria. A materialidade e autoria do crime estão presentes e são demonstradas nos autos da instrução criminal, especialmente com o depoimento da vítima Thales e da testemunha Pedro.

4 – Dosimetria. A pena-base foi exasperada pela circunstância judicial da existência de maus antecedentes em razão de condenações por crimes contra o patrimônio e maior culpabilidade pela necessidade de observância da norma. Não obstante, os delitos registrados na folha de antecedentes são referentes a fatos posteriores ao que ora se apura (id 33594998), situação que não é contemplada pelo nosso ordenamento jurídico como hipótese de agravamento da pena com espeque no art. 59 do Código Penal (AgRg no AREsp 1903802 / ES, 2021/0177747-6 RELATOR(A) Ministra LAURITA VAZ (1120). Quanto à culpabilidade, a punibilidade pela violação da norma já é ínsita na tipificação do fato. Não há justificativa, em fatos concretos, para que a pena seja fixada além do mínimo legal. Reduz-se, pois, a pena base para um mês de detenção, em regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, conforme deferido na origem.

5 – Recurso conhecido e provido, em parte.